Tribunal: TJDFT
Processo: 0717477-60.2023.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. CHEQUE DESPROVIDO DE FORÇA EXECUTIVA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. POSSIBILIDADE. QUITAÇÃO DO TÍTULO. PEDIDO DE PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA.
1 – Preliminar. Cerceamento de defesa. É dever do Juiz determinar a produção de provas independentemente de pedido das partes, indeferindo apenas aquelas que reputar excessivas ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC). A ré, apelante, pleiteou a produção de prova testemunhal, que tinha por escopo comprovar a quitação do título. A sentença rejeitou os embargos monitórios, dentre outros fundamentos, por reconhecer a ausência de prova de que o comprovante de pagamento anexado à defesa se refere ao débito representado pelo cheque que instrui a ação. Logo, contraditória a atuação do julgado que indefere o pedido de produção de prova testemunhal, que tinha por objetivo comprovar o fato controvertido, e posteriormente resulta em improcedência por falta de provas. Preliminar que se acolhe para anular a sentença e determinar a instrução do feito com a produção da prova testemunhal solicitada pela apelante.
2 – Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

(j)